Tribunal: STF
Processo: ARE 1476824
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. OPERAÇÃO ENTERPRISE. SEQUESTRO. IMÓVEL. TERCEIRO DE BOA-FÉ. ORIGEM LÍCITA. AQUISIÇÃO ONEROSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.



    Nos embargos opostos por terceiro adquirente, na forma do artigo 130, inciso II, do Código de Processo Penal, incumbe ao embargante comprovar a boa-fé e a origem lícita dos valores utilizados na aquisição dos bens.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 5º, incisos XXII e XXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Apesar das alegações, não resta suficientemente comprovada a condição de terceiro de boa-fé.



    Com efeito, verifica-se que o instrumento particular de compromisso de compra e venda está sem autenticação das assinaturas para comprovar a data efetiva da assinatura de contrato, tampouco está assinado por testemunhas.



    Como destacado pelo juízo de primeiro grau, em se tratando de negociação de imóvel adquirido para própria residência, conforme declarado no evento 16, presume-se que a parte adquirente adote cautela mínima para segurança na transação, tal como firmar regular contrato de compra e venda, reconhecido em cartório e assinado por testemunhas, assim como assegure a realização da transferência do bem no registro de imóveis responsável. Nesse sentido, não se justificam as alegações de que a transferência do bem tenha sido impossibilitada pelo fato de a parte embargante estar residindo no exterior.



    E, ainda que obedecidas as formalidades, a escritura pública de compra e venda do imóvel não demonstra, de forma inequívoca, a aquisição onerosa e de boa-fé, sendo-lhe dado tratamento jurídico diverso nas esferas processual penal e processual civil (TRF4, 5002164- 27.2022.4.04.7017, 8ª Turma, Rel. Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, juntado aos autos em 28/06/2023).



    Além disso, não há comprovação do efetivo pagamento da quantia de R$30.000,00, alegadamente realizado na data da assinatura do contrato. O recibo juntado com a inicial não se encontra assinado.



    No evento 13, o advogado de Simone de Melo Araújo juntou aos autos manifestação de seguinte teor: a embargada confirma que realizou a venda do imóvel ao embargante em 11.06.2019, imóvel matrícula nº 59854 do Cartório de Registro de Imóveis de Petrolina - PE, conforme se expõe nos autos da peça de Embargos, inclusive confirmando a ocorrência da quitação do valor acordado, de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), na forma como apresentada, qual seja, R$ 30.000,00 (trinta mil reais) na assinatura do contrato e o restante através de transferência bancária, feita pelo genitor do autor, não tendo nada a se opor com relação a retirada da restrição do imóvel, reconhecendo o direito suscitado pelo embargante. Esclarece ainda que no momento da venda não dispunha de firma em cartório, motivo pelo qual, à época, não se reconheceu sua firma, deixando as partes para realização desse ato à posteriori após a quitação total do débito, ocorrida em 21/10/2019, quando então veio o advento da Pandemia, e assim foi-se adiando. Acrescente-se que a embargada estava em viagem aos Estados Unidos, logo após assinatura do contrato, conforme visto de entrada 05.08.2019, o que dificultou o envio de procuração para providenciar a escritura e transferência do imóvel (evento 13, MANIF1).



    A manifestação apresentada não comprova a condição de boa-fé do apelante, tampouco a aquisição do bem a título oneroso.



    Ademais, verifica-se que o advogado peticionante sequer juntou aos autos procuração com poderes de representação. Causa estranheza, ainda, o fato de constar na petição apresentada, especificamente, nos dados de qualificação de Simone de Melo Araújo, o endereço residencial do imóvel supostamente alienado ao ora apelante:



    (...)



    Importante consignar que remanescem dúvidas quanto à capacidade financeira do apelante para adquirir imóvel de elevado valor, uma vez que sua renda declarada corresponde a R$1.573,44 mensais, fator que, inclusive, ensejou o deferimento da assistência judiciária gratuita requerida na inicial (evento 3, DESPADEC1).



    Em relação à transferência de R$200.000,00, a defesa alega que quanto a transferência feita pela empresa do pai do autor/recorrente, foi acordo familiar (pai e filho), uma vez que o recorrente não conseguiu o restante do dinheiro. Inclusive, o genitor DO AUTOR/APELANTE ficou com o imóvel que lhe pertencia, no Distrito de Pilar, Jaguarari-BA, que estava a venda, pelo valor transferido pela empresa do genitor do autor/recorrente. Salientando ainda que o genitor do autor/recorrente não é um simples sócio e sim único proprietário, já que é uma empresa individual, conforme contrato social juntado em inicial. Não fora feito documento dessa transação familiar, já que como dito foi feito entre família.



    No entanto, a versão não encontra suporte em qualquer elemento probatório. Consigne-se que o recorrente sequer providenciou a juntada aos autos de qualquer documento relacionado à existência do imóvel ou de sua suposta transferência a seu genitor, a título de compensação pelo pagamento.



    Conforme a jurisprudência desta Corte, nos embargos opostos por terceiro adquirente, na forma do art. 130, II, do Código de Processo Penal, incumbe ao embargante comprovar a boa-fé e a origem lícita dos valores utilizados na aquisição dos bens (TRF4, 5056719-79.2021.4.04.7000, 8ª Turma, Rel. Des. Federal Marcelo Malucelli, juntado aos autos em 10/02/2023).



    Os documentos apresentados não são aptos a sustentar o argumento de que a compra do imóvel ocorreu em data anterior à constrição, tampouco comprovam as alegações do apelante ou demonstram a origem lícita dos valores supostamente utilizados para a compra do bem ou a capacidade econômica para adquirir o bem de forma lícita.



    Por fim, saliento que esta Turma já decidiu que é imprescindível a comprovação do negócio jurídico de compra e venda e da onerosidade da transação, pelo terceiro de boa-fé, com o fim de evidenciar que o bem não está inserido em contexto de ocultação patrimonial, mormente, em face dos fortes indícios da prática do delito de lavagem de capitais (TRF4, 5044210-73.2022.4.04.7100, 8ª Turma, Rel. Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, juntado aos autos em 02/03/2023).



    E, consoante já mencionado, há fundadas dúvidas quanto à origem lícita do imóvel, sobretudo por se tratar de patrimônio relacionado à José Alberto de Carvalho Pereira, investigado e condenado no bojo da Operação Enterprise pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso I, ambos da Lei 11.343/2006 (por duas vezes), no âmbito da Ação Penal 5066210- 13.2021.4.04.7000 (ainda não transitada em julgado).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente